Tribunal: TJES
Processo: 0018825-53.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018825-53.2006.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
O
:
TNL PCS S/A

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

E
MENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada contra TNL PCS S/A, visando à cobrança de crédito tributário no valor histórico de R$ 10.483,60, correspondente a multa ambiental. A sentença extinguiu o feito, com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente, restou caracterizada a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo executivo fiscal ocorre automaticamente, por até um ano, quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, conforme o art. 40 da LEF.

A contagem do prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão, ainda que ausente decisão judicial expressa ou intimação da Fazenda Pública.

No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em 04/12/2012, o que deu início à suspensão automática. O prazo prescricional teve início em 04/12/2013.

Verificou-se que, entre 04/12/2013 e 04/12/2018, não houve qualquer medida efetiva de constrição patrimonial, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que diligências frustradas não interrompem a prescrição intercorrente.

Não se vislumbra irregularidade na sentença recorrida, tampouco nulidade por ausência de intimação, conforme entendimento pacificado no REsp 1.340.553/RS.

IV. D
I
SPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal se inicia automaticamente após o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis.

A prática de diligências infrutíferas pelo exequente não interrompe a contagem do prazo prescricional.

A ausência de decisão formal de suspensão ou de intimação da Fazenda Pública não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDA
a c. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso do

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos termos do voto do Relator.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018825-53.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018825-53.2006.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
O
:
TNL PCS S/A

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

E
MENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada contra TNL PCS S/A, visando à cobrança de crédito tributário no valor histórico de R$ 10.483,60, correspondente a multa ambiental. A sentença extinguiu o feito, com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente, restou caracterizada a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo executivo fiscal ocorre automaticamente, por até um ano, quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, conforme o art. 40 da LEF.

A contagem do prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão, ainda que ausente decisão judicial expressa ou intimação da Fazenda Pública.

No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em 04/12/2012, o que deu início à suspensão automática. O prazo prescricional teve início em 04/12/2013.

Verificou-se que, entre 04/12/2013 e 04/12/2018, não houve qualquer medida efetiva de constrição patrimonial, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que diligências frustradas não interrompem a prescrição intercorrente.

Não se vislumbra irregularidade na sentença recorrida, tampouco nulidade por ausência de intimação, conforme entendimento pacificado no REsp 1.340.553/RS.

IV. D
I
SPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal se inicia automaticamente após o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis.

A prática de diligências infrutíferas pelo exequente não interrompe a contagem do prazo prescricional.

A ausência de decisão formal de suspensão ou de intimação da Fazenda Pública não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018825-53.2006.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
O
:
TNL PCS S/A

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste apelo e passo a analisar seu mérito, como segue.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, objetivando a cobrança da CDA nº 4108/2006, no valor histórico de R$ 10.483,60 (dez mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), referente a uma multa ambiental sofrida pela apelada.

No decorrer dos autos as partes buscaram pela realização de penhora de bem, garantia em juízo do valor devido e constrição de 30% (trinta por cento) dos valores resultantes do lucro da empresa apelada, todavia, nenhuma das tentativas restaram frutíferas.

Na sequência, o juízo
a quo
pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão do apelante em receber o crédito demandado, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e 94°, do art. 40 da LEF, e julgou extinto este feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

interpôs este recurso de Apelação sustentando, em síntese, que
I)
a sentença recorrida possui irregularidade, uma vez que não houve lapso temporal suficiente para extinguir o feito, deixando de observar, portanto o entendimento jurisprudencial do c. STJ
;
II)

houve constrição de um veículo encontrado no nome da empresa no ano de 2013, o que fez com que o prazo não prescrevesse;
III)
fez o que lhe cabia para garantir a execução da dívida, não devendo, portanto, ser punido com as consequências da prescrição intercorrente.

Pois bem.

A respeito da matéria, a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a
suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa
de citação ou
de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.
40
, e o
marco inicial da prescrição intercorrente
ocorre
após o término da suspensão da execução por ausência de
citação ou de
bens penhoráveis –
período de 1 (um) ano –
,
nos termos do
s
supracitado
s
§
§ 2º e
4º,
da Lei
nº 6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

N
esse tocante, importa mencionar que “
o
atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que
o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário
”
(TJ/ES. Apelação Cível nº0010049-98.2021.8.08.0347. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 17/01/24).

A
demais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa .

No caso em análise, o ente público municipal ajuizou ação de execução fiscal em maio de 2006, com o objetivo de impor a executada o pagamento do débito tributário no valor de R$ 10.483,60 (dez mil, quatrocentos e três reais e sessenta centavos).

Do que se extrai dos autos, no dia 04/12/2012 a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis (fl. 28v), data essa em que se inciou a suspensão automática do processo.

A detida análise dos autos revela que, durante o prazo de suspensão dos autos, município tentou diversas formas de localizar bem penhorável que quitasse a dívida em aberto. Contudo, do que se observa das fls.30, 92/94 e 20, todas as diligências realizadas foram infrutíferas.

Sendo assim, a suspensão findou-se em 04/12/2013 iniciando então a contagem do prazo prescricional.

Destaco que a ordem cronológica dos atos processuais demonstra não ser o caso de se atribuir ao Poder Judiciário a causa de excessiva demora e frustração da execução fiscal, uma vez que os pedidos formulados pelo exequente foram apreciados em tempo razoável.

Outrossim, na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as diligências infrutíferas não são suficientes para afastar a prescrição intercorrente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios. 2.
Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RESP. 1.305.755/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AGRG no RESP. 1.251.038/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR Rocha, DJe 17.04.2012; RESP. 1.245.730/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AGRG no RESP. 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. Segundo o §4º do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJES; AC 0048405-45.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40, DA LEI Nº 6.830/80. RESP 1.340.553/RS. INÉRCIA DO EXEQUENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente se configura quando o exequente, após o decurso do prazo de suspensão de 01 (um) ano, deixa de promover diligências úteis por período superior ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 2.
A Execução Fiscal tramitou sem que fosse promovida qualquer medida efetiva de constrição sobre o patrimônio dos Executados, ensejando assim a configuração da prescrição intercorrente como reconhecido na sentença.
3. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0004709-13.2004.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 19/02/2024)

Assim, uma vez que em 04/12/2013 iniciou-se a contagem da prescrição intercorrente, esta se concretizou em 04/12/2018, tendo em vista que, passado cinco anos, a busca por bens capazes de quitar a dívida da recorrida não logrou êxito.

Diante disso, guardando coerência com a solução conferida por este eg. TJES a casos semelhantes, considero acertada a r. sentença objurgada, que declarou a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, já que não fixados na r. sentença objurgada.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.